Tribunal: TJBA
Processo: 8030659-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030659-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON DAMASCENO DA HORA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE RESULTADO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Robson Damasceno da Hora contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado da Bahia. O agravante pleiteia o reconhecimento de pontuação que alega ter sido indevidamente suprimida após a anulação administrativa de questão de concurso público organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), bem como a anulação de outras questões por suposta desconformidade com o edital. Requer, em sede liminar, sua reclassificação e o retorno ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública para reclassificação em concurso público, com base em suposta omissão da banca na atribuição de pontuação após anulação de questão; (ii) estabelecer se é possível a intervenção judicial para determinar a anulação de questões por conteúdo supostamente estranho ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e do art. 1.059 do CPC, não é admitida quando implicar esgotamento do objeto da ação, como ocorre na hipótese de reclassificação de candidato em concurso público.

A jurisprudência do STF, firmada no RE 632.853/CE (Tema 485), veda a substituição da banca examinadora pelo Judiciário para análise de critérios de correção de provas, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou afronta manifesta ao edital, situação não configurada nos autos.

A FCC apresentou documentação técnica comprovando que a pontuação da questão anulada foi atribuída a todos os candidatos, inclusive ao agravante, não se verificando prova inequívoca de erro material ou falha sistêmica.

A antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida, implicaria medida satisfativa irreversível, esvaziando o mérito da ação principal, o que afasta os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória contra a Fazenda Pública não pode ser concedida quando esgota, total ou parcialmente, o objeto da demanda, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar critérios de correção ou atribuição de pontuação, salvo em caso de ilegalidade flagrante.

A ausência de demonstração inequívoca de erro na pontuação atribuída pela banca inviabiliza a concessão de medida liminar de reclassificação em concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485). TJBA, AI nº 8039967-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 15.10.2024; TJBA, AI nº 8030009-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 04.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030659-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravant
e ROBSON DAMASCENO DA HORA e como
agravados
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02